Tribunal: TRF3
Processo: 5003463-80.2018.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
149/366)

5003463-80.2018.4.03.6120

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA PURGAÇÃO DA MORA: POSSIBILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO: AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

1. O imóvel objeto dos autos foi financiado pela parte apelante mediante constituição de alienação fiduciária de coisa imóvel, na forma da Lei no 9.514/1997, ocorrendo a consolidação da propriedade em favor da fiduciária Caixa Econômica Federal.

2. A providência da notificação pessoal, prevista no §1o do artigo 31 do Decreto-lei no 70/1966, aplicável subsidiariamente aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997, tem a finalidade única de comunicar os devedores quanto à purgação da mora.

3. O artigo 26, § 4o, da Lei no 9.514/1997 estabelece que, impossibilitada a notificação pessoal para purgação da mora, o credor pode proceder à notificação dos mutuários via edital. Precedente.

4. No caso dos autos, houve quatro tentativas malsucedidas de notificação pessoal para purgação da mora, por não se encontrar a parte apelante no endereço indicado. Logo, válida a intimação por edital e, consequentemente, o procedimento de execução extrajudicial.

5. A teoria do adimplemento substancial consiste em afastar a resolução do contrato tendo em vista os princípios que o fundamenta, quando o devedor não executa totalmente o contrato, mas aproxima-se consideravelmente do seu resultado final. No caso dos autos referia teoria não pode ser aplicada, tendo em vista estar o contrato de financiamento com 146 parcelas a adimplir.

6. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003463-80.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: FABIANA MOISES

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO DAS CHAGAS AZEVEDO - SP302271-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003463-80.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: FABIANA MOISES

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO DAS CHAGAS AZEVEDO - SP302271-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Fabiana Moisés contra a Caixa Econômica Federal - CEF, alegando que em 14/06/2005, junto com seu cônjuge, de quem atualmente encontra-se separada judicialmente, firmou contrato de financiamento imobiliário com a CEF que por conta de dificuldades financeiras tornou-se inadimplente com relação às prestações do financiamento com vencimento a partir de 14/04/2013, afirmando que ajuizou ação perante a 1.a Vara Federal de Araraquara postulando a utilização do saldo de sua conta vinculada ao FGTS para o pagamento das prestações em atraso, e mesmo com a concessão de tutela antecipada a CEF não recebeu referido pagamento como forma de quitação dos débitos em atraso. Aduz que foi surpreendida com notificação extrajudicial para a purgação da mora, quando então foi iniciado o procedimento de execução extrajudicial, culminando na consolidação da propriedade do imóvel pela referida instituição financeira em 27/02/2014, com edital de leilão já publicado. Pleiteia a suspensão do leilão sustentando a nulidade do procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei 9.514/97 por falta de intimação pessoal do devedor para a purgação da mora, sustentando que a notificação foi feita através de carta com aviso de recebimento, requerendo a aplicação da teoria do adimplemento substancial, que seja autorizado o depósito do valor de R$15.000,00 e que seja declarada a nulidade dos parágrafos nono e décimo da cláusula trigésima do contrato, a qual restringe o direito de devolução dos valores já pagos à CEF. Postula, ao final, sucessivamente, que no caso de realização do primeiro leilão que o imóvel seja ofertado com base no valor de sua avaliação (R$290.000,00), para que não seja admitida sua venda a preço vil.

Foi proferida sentença de parcial procedência do pedido (Id 5421127), “tão somente para determinar à ré que – ao realizar leilão extrajudicial do imóvel objeto da matrícula n. 15.703, do 1o Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara-SP, em função do inadimplemento nestes autos debatido -, valha-se, para fins do art. 24, VI da Lei n. 9.514/97, de valor de mercado apurável como aquele indicado como ‘valor de avaliação’ no Edital de Leilão Público de fls. 39.”, a qual foi aclarada pela decisão de Id 5421129, acrescentando-se o item 1.1 ao dispositivo, da seguinte forma: “1.1. a determinação contida em ‘1’ não impede que, no caso de realização de segundo leilão, cumpra-se neste, quanto aos valores admitidos para arrematação, o disposto pelo §2.o do art. 27, da Lei n. 9.514/97”.

Apela a parte autora, alegando irregularidade na intimação para purgação da mora, sustentando que a intimação por Edital só poderia ter ocorrido caso o devedor tivesse mudado de endereço, o que não ocorreu e, por fim, postulando o acolhimento da tese do adimplemento substancial.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003463-80.2018.4.03.6120

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: FABIANA MOISES

Advogado do(a) APELANTE: MARCELO DAS CHAGAS AZEVEDO - SP302271-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Conheço da apelação, recebendo-a em seus regulares efeitos (art. 1.012, caput, do CPC).

Conforme se constata dos autos, o imóvel descrito foi financiado pela parte apelante mediante constituição de alienação fiduciária de coisa imóvel, na forma da Lei no 9.514/1997, tendo a propriedade do imóvel se consolidado em favor da fiduciária Caixa Econômica Federal em 27/02/2014, conforme alegado pela própria instituição financeira em sua contestação.

Quanto à alegação de nulidade do procedimento por força da ausência de intimação pessoal para purgação da mora, sem razão a parte apelante.

Com efeito, a providência da notificação pessoal, prevista no §1o do artigo 31 do Decreto-lei no 70/1966, aplicável subsidiariamente aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997, tem a finalidade única de comunicar os devedores quanto à purgação da mora.

Ademais, o artigo 26, § 4o, da Lei no 9.514/1997 estabelece que, impossibilitada a notificação pessoal para purgação da mora, o credor pode proceder à notificação dos mutuários via edital. Nesse sentido já decidiu esta Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - SFI. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

I - As razões pelas quais se considera regular a consolidação da propriedade pelo rito da Lei 9.514/97 são semelhantes àquelas que fundamentam a regularidade da execução extrajudicial pelo Decreto-lei 70/66. Ademais, o artigo 39, I da Lei 9.514/97 faz expressa referência aos artigos 29 a 41 do Decreto-lei 70/66. No âmbito do SFH e do SFI, as discussões em torno da execução extrajudicial pelos referidos diplomas legais se confundem em larga medida.

II - O procedimento próprio previsto pelo Decreto-lei 70/66 garante ao devedor a defesa de seus interesses ao prever a notificação para a purgação da mora (artigo 31, § 1o), não sendo incomum, mesmo nessa fase, que o credor proceda à renegociação das dívidas de seus mutuários, ainda que não tenha o dever de assim proceder. No mesmo sentido é o artigo 26, caput e §§ 1o, 2o e 3o da Lei 9.514/97.

III - Não é negado ao devedor o direito de postular perante o Poder Judiciário a revisão do contrato e a consignação em pagamento antes do inadimplemento, ou, mesmo com a execução em curso, o direito de apontar irregularidades na observância do procedimento em questão que tenham inviabilizado a sua oportunidade de purgar a mora.

IV - A matéria é objeto de ampla e pacífica jurisprudência nesta Corte, em consonância com o entendimento ainda dominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o Decreto-lei no. 70/66 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

V - No tocante ao regramento do Decreto-lei 70/66, é corriqueira a alegação de irregularidade na execução em virtude da escolha unilateral do agente fiduciário pela mutuante, a qual, todavia, não se baseia em previsão legal ou contratual. A exigência de notificação pessoal se restringe ao momento de purgação da mora, não se aplicando às demais fases do procedimento. Mesmo nesta hipótese, quando o devedor se encontrar em lugar incerto ou não sabido, é possível a notificação por edital, nos termos do artigo 31, § 2o do Decreto-lei 70/66 e artigo 26, § 4o da Lei 9.514/97.

VI - É de se salientar que o pedido de suspensão ou anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar a mora, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação obrigacional.

VII - Em suma, não prosperam as alegações de inconstitucionalidade da execução extrajudicial e de descumprimento do procedimento previsto pelo Decreto-lei 70/66 e pela Lei 9.514/97.

VIII - Em relação à argumentação de excesso de execução, é de rigor destacar o teor da cláusula 17a que prevê o vencimento antecipado da dívida após um determinado período de inadimplência, por esta razão, a execução deve cobrir não apenas as prestações em atraso, mas também os valores vincendos, nos termos previstos em contrato, além das despesas relativas ao imóvel e aos custos do procedimento de execução extrajudicial. Por fim, se o prazo para que a CEF obtenha a imissão na posse do imóvel for superior ao prazo do contrato, a legislação prevê a possibilidade de fixação de taxa mensal pela ocupação do imóvel. Nestas condições, os cálculos apresentados pela apelante não são suficientes para demonstrar o alegado excesso de execução.

IX - Apelação improvida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2283254 - 0003251-72.2016.4.03.6102, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, julgado em 20/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/03/2018)

No caso dos autos, anuncia a sentença que “diferentemente do que afirmado na inicial, não houve intimação para purgação da mora por carta com aviso de recebimento – o que o art. 26, §3o da Lei n. 9.514/97 permite -, mas sim tentativas de intimação pessoal, em quatro datas diferentes, frustradas, todavia, como se vê na certidão de fls. 236 – v. Não encontrados os fiduciantes, na forma do art. 26, §4.o, da Lei n. 9.514/97, foi publicado edital por 03 (três) dias consecutivos em jornal de grande circulação (fls. 247/249). Em 26 de novembro de 2013, depois de 15 (quinze) dias da última publicação do edital, foi certificada a inocorrência da purgação da mora, o que levou à averbação da consolidação da propriedade em 27/02/2014 (fls. 257).”

Logo, válida a intimação por edital e, consequentemente, o procedimento de execução extrajudicial.

Da aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato.

A respeito da teoria do adimplemento substancial dispõe o enunciado 361 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal "O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do art. 475" do Código Civil.

Nessa linha de entendimento, conforme anota Theotonio Negrão, in Código Civil e legislação civil em vigor, Ed. Saraiva, 33a Ed., nota 3 ao citado artigo 475 do CC/2002, pág. 227:

"A teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado do direito de resolução por parte do credor, em prol da preservação da avença, com vistas à realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato".

Vale frisar que o adimplemento substancial consiste em afastar a resolução do contrato tendo em vista os princípios que o fundamenta, quando o devedor não executa totalmente o contrato, mas aproxima-se consideravelmente do seu resultado final.

No caso dos autos, a mencionada teoria é inaplicável. Como bem observou o juiz da causa na sentença “no presente caso, quando do inadimplemento, faltavam ainda 146 (cento e quarenta e seis) parcelas por adimplir, o que não se pode ter como ínfimo. Ainda que considerássemos que, após a consolidação da propriedade, a parte reuniu R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e os depositou em juízo, a informação prestada pela ré em audiência de que o valor da dívida, em 27/11/2015, alcançaria R$ 27.550,34 (vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), faz perceber ainda restar uma relevante diferença descoberta em prejuízo da instituição financeira”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DOS CONTRATOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS MENSAIS E SEMESTRAIS. FATOS INCONTROVERSOS. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE.

1. Discussão acerca da aplicação da chamada Teoria do Adimplemento Substancial, instituto que pode, eventualmente, restringir o direito do credor à resolução contratual previsto no artigo 475 do CC/02 (art. 1.092, § único, do CC/16), tendo por fundamento a função de controle do princípio da boa-fé objetiva.

2. "O adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé (objetiva)".

3. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.

4. Caso concreto em que restou incontroverso que a devedora inadimpliu parcela relevante da contratação (cerca de um terço do total da dívida contraída), mostrando-se indevida a aplicação, pelo Tribunal de origem, da Teoria do Adimplemento Substancial.

5. Necessidade de retorno dos autos à origem a fim de que proceda ao julgamento dos demais pedidos constantes da petição inicial, bem como da reconvenção.

6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp 1636692/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC, ART. 557. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. INADIMPLÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEGALIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. PROCEDIMENTO DAS AÇÕES POSSESSORIAS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

- Constitucionalidade do art. 9o da Lei no 10.188/01. Não conflita com a garantia de acesso à moradia (art. 6o, CF), visto que a reintegração de posse é medida admitida pela ordem constitucional, sendo que referido dispositivo se limita a instituir os requisitos necessários para que o arrendador possa postular a tutela possessória.

- A Lei no 10.188/01 prevê no artigo 9o que, diante do inadimplemento no arrendamento, findo o prazo da notificação ou interpelação, sem pagamento dos encargos em atraso, fica configurado o esbulho possessório que autoriza o arrendador a propor a competente ação de reintegração de posse.

- Descabe aplicar a Teoria do Substancial Adimplemento adotando simplesmente um critério numérico, quantificando o número de prestações adimplidas e inadimplidas. No campo da realidade social, adotar esse critério matemático sem qualquer outro tipo investigação projetará condutas de inadimplemento substancial, pois com o pagamento de 70% ou 80% das prestações ajustadas, que ademais não se amoldam à espécie, o devedor pode se sentir imune a qualquer pedido de resolução de contrato, praticando ação negativa de pagamento, ficando no aguardo de iniciativa do credor.

- A CEF notificou a agravante extrajudicialmente em 11/04/2013 e propôs a ação de reintegração de posse em 14/08/2013. Não se trata de ação de força velha, pois o esbulho inicia-se a partir da notificação do arrendatário (Lei n. 10.188/01, art. 9o).

- A cláusula que prevê a reintegração de posse em favor do arrendador não contraria o Código de Defesa do Consumidor, pois encontra fundamento na própria Lei n. 11.118/01, de mesmo nível que a Lei n. 8.078/90.- Se a decisão agravada apreciou e decidiu a questão de conformidade com a lei processual, nada autoriza a sua reforma.

- Agravo legal desprovido.

(AI 00270875220134030000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/02/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI 9.514/1997. CONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DAS PARCELAS CONTROVERSAS E INCONTROVERSAS. DICÇÃO DO ART. 50 DA LEI N. 10.931/2004. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

- A alienação fiduciária compreende espécie de propriedade resolúvel, em que, inadimplida a obrigação a que se refere, consolida-se em favor do credor fiduciário. Registro, por necessário, que o procedimento previsto pela Lei no 9.514/97 não se reveste de qualquer nódoa de ilegalidade.

- Para purgar os efeitos da mora e evitar as medidas constritivas do financiamento, tais como a realização do leilão e a consolidação da propriedade, é necessário que o agravante proceda ao depósito dos valores relativos às parcelas vencidas e vincendas do financiamento (art. 50 da Lei n. 10.931/04). Nesse sentido, das razões recursais e dos documentos apresentados por ocasião da interposição do presente agravo de instrumento, não se depreende a notícia de qualquer depósito por parte dos agravantes, pelo que incabível a pretensão de evitar eventuais providências executórias.

- De outro lado, com relação às alegações da parte agravante no sentido de que a CEF não teria dado cumprimento às exigências da Lei n. 9.514/97, tenho que não assiste razão aos agravantes. É que pela documentação acostada pela instituição financeira, percebe-se claramente que esta encaminhou notificações aos dois mutuários, logrando êxito na intimação pessoal de um deles, mas não localizando o outro. Diante disso, a CEF promoveu a publicação de edital em jornal, atendendo, pois, as exigências da normativa aplicável. Finalmente, no que atina à teoria do adimplemento substancial invocada pela parte agravante, tenho que mais uma vez suas razões não merecem prosperar, tendo em vista que os mutuários não pagam as parcelas relativas ao financiamento imobiliário desde junho de 2011.

- Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(AI 00148906020164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, TRF3 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:26/10/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Honorários advocatícios

Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, aplica-se o artigo 85 do referido diploma legal.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do Enunciado Administrativo no 7, elaborado pelo Superior Tribunal de Justiça para orientar a comunidade jurídica acerca da questão do direito intertemporal, tratando-se de recurso interposto contra decisão publicada posteriormente a 18/03/2016, é possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85 , § 11, do CPC/2015:

Enunciado administrativo número 7

Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do artigo 85, § 11, do novo CPC.

Assim, condeno a parte apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais devem ser majorados, modificando-se o patamar originalmente arbitrado para o montante de 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

E M E N T A

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL PARA PURGAÇÃO DA MORA: POSSIBILIDADE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO: AFASTADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

1. O imóvel objeto dos autos foi financiado pela parte apelante mediante constituição de alienação fiduciária de coisa imóvel, na forma da Lei no 9.514/1997, ocorrendo a consolidação da propriedade em favor da fiduciária Caixa Econômica Federal.

2. A providência da notificação pessoal, prevista no §1o do artigo 31 do Decreto-lei no 70/1966, aplicável subsidiariamente aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997, tem a finalidade única de comunicar os devedores quanto à purgação da mora.

3. O artigo 26, § 4o, da Lei no 9.514/1997 estabelece que, impossibilitada a notificação pessoal para purgação da mora, o credor pode proceder à notificação dos mutuários via edital. Precedente.

4. No caso dos autos, houve quatro tentativas malsucedidas de notificação pessoal para purgação da mora, por não se encontrar a parte apelante no endereço indicado. Logo, válida a intimação por edital e, consequentemente, o procedimento de execução extrajudicial.

5. A teoria do adimplemento substancial consiste em afastar a resolução do contrato tendo em vista os princípios que o fundamenta, quando o devedor não executa totalmente o contrato, mas aproxima-se consideravelmente do seu resultado final. No caso dos autos referia teoria não pode ser aplicada, tendo em vista estar o contrato de financiamento com 146 parcelas a adimplir.

6. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.